Tribunal: TJPA
Processo: 0074889-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0074889-74.2013.8.14.0301

APELANTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA

APELADO: WANESSA DA SILVA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0074889-74.2013.8.14.0301

APELANTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192

APELADA: WANESSA DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS – OAB/PA 8.559

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 161, § 1º DO CTN. 1% (UM POR CENTO) AO MÊS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1002 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO CONFIGURADA.
OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acerca da alegação da apelante de que os juros de mora devem ocorrer pela Taxa Selic, destaco que esta tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais. Não é a ela que se refere o Art.
406
do
novo Código Civil
, mas ao percentual previsto no Art.
161
,
§ 1º
, do
CTN
.

Ademais, ainda quanto aos juros, sustenta o apelante que estes devem incidir a partir do trânsito em julgado, para análise da alegação, verifico que o contrato firmado entre as partes é de 2007, portanto, assiste razão ao apelante apenas quanto a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão. Tema 1002 STJ.

No mais, no que tange à sucumbência recíproca, analisando a petição inicial,
verifico que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, obtendo êxito mesmo que parcial nos demais pedidos, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
nos autos de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS, tendo como apelada
WANESSA DA SILVA MONTEIRO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0074889-74.2013.8.14.0301

APELANTE: STATUS CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO: ROLAND RAAD MASSOUD – OAB/PA 5.192

APELADA: WANESSA DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS – OAB/PA 8.559

RELATOR: Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
, julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, tendo como apelada
WANESSA DA SILVA MONTEIRO
.

Em sua exordial a autora informou que em 01/11/2007 celebrou contrato de promessa de compra e venda com a ré de um imóvel, que cumpriu as parcelas assumidas, exceto a que se daria mediante financiamento por não ter tido o crédito bancário de financiamento aprovado.

Diante disso sugeriu proposta de cessão de crédito com terceiro à demandada, porém, está quedou-se silente. Aduziu, portanto, que o silêncio da demandada acarretaria sua inadimplência, assim sendo, requereu a restituição integral dos valores pagos, considerando-se a culpa exclusiva da ré pela rescisão do contrato, ou subsidiariamente, que fosse devolvido à autora o percentual de 90%.

O feito seguiu tramitação até a prolatação da sentença (ID 4104124) que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, conforme segue:

Isto posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da autora (CPC, art. 487, 1).

Assim, declaro rescindido o contrato. Sendo assim, defiro a restituição dos valores pagos pela autora, deduzindo o patamar de 25%, a serem pagos corrigidos monetariamente pelas rés, com juros de 1% ao mês (termo inicial de juros: abril/2010).

Em razão da sucumbência mínima da autora, condeno finalmente a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação.

Inconformado, o réu
STATUS CONSTRUÇÕES LTDA
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 4104128).

Alega a necessidade de reforma da sentença quanto aos juros de mora, os quais aduz que devem ser calculados com base na taxa SELIC e que os termos iniciais destes deve ser o trânsito em julgado da sentença.

Sustenta, ainda, que a apelada deve responder integralmente pelo pagamento do ônus sucumbencial, e subsidiariamente, pugna pela distribuição proporcional do ônus.

Em sede de contrarrazões (ID 4104129), pugnou pelo improvimento do recurso interposto e pela manutenção da decisão
in totum
.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Dos Juros de Mora

Acerca da alegação da apelante de que os juros de mora devem ocorrer pela Taxa Selic, impõe-se tecer algumas considerações.

No caso em exame, infere-se que a sentença vergastada estabeleceu juros de 1% ao mês a ser aplicado para a atualização monetária do valor da condenação.

Ora, a Taxa Selic é um instrumento de política monetária de controle da inflação e tem estimativa futura, enquanto o que se busca é recompor a efetiva perda do poder aquisitivo da moeda, ou seja, parte-se de um fato já ocorrido (variação do poder aquisitivo da moeda inflação), devendo ser realizado no caso a recomposição da moeda em seu poder de compra.

Desse modo, a correção monetária, no caso em estudo, deve refletir um dado econômico com índices percentuais que efetivamente se concretizaram, ou seja, a efetiva variação do preço das mercadorias ocorridas em determinado período.

Assim, o índice de correção monetária não pode ser fixado a partir do que estaria por vir, isto é, pelo que se esperava ou se projetava para o futuro. De modo que, para fins de adequação do precedente e imprimir segurança jurídica, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que

a referida taxa tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais, o que não corresponde com caso concreto, ressaltando-se que não é a ela que se refere o art. 406 do CC, mas ao percentual previsto no art. 161, §1º do CTN.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria:

AGRAVO REGIMENTAL. JUROS DE MORA.
NOVO CÓDIGO CIVIL
. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTICULARES. INAPLICABILIDADE DA SELIC. PRETENSÃO DE PÓS-QUESTIONAR. INVIABILIDADE. 1. Até a data da entrada em vigor do
novo Código Civil
, os juros moratórios são regulados pelo artigo 1.062 do Código Beviláqua. Depois daquela data, aplica-se a taxa prevista no artigo
406
do
atual Código Civil
, na razão de 1% ao mês. 2.
A taxa SELIC tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais. Não é a ela que se refere o Art.
406
do
novo Código Civil
, mas ao percentual previsto no Art.
161
,
§ 1º
, do
CTN
.
3. Em recurso especial não se acolhe a pretensão de pós-questionar dispositivos constitucionais. (STJ.
AgRg no REsp 727.842/SP
, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2007, DJ 14/12/2007, p. 398) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. OFENSA A COISA JULGADA. REJEIÇÃO.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Não fere o princípio da dialeticidade o recurso de apelação interposto de forma clara e coesa, em confronto com os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar de não conhecimento afastada. 2. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da sentença, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. Em outras palavras, fundamentação sucinta não configura ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 3. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A coisa julgada caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido). In casu, inexistindo a tríplice identidade entre os elementos das ações, não há que se falar em coisa julgada material. Preliminar afastada 5. A obrigação de pagar taxas condominiais relativas à unidade imobiliária de condomínio possui natureza
propter rem,
podendo recair a responsabilidade pelas suas despesas tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. 6. Aquele que consta como proprietário do bem, é responsável pelo pagamento das taxas condominiais. não sendo possível atribuir ao condomínio a responsabilidade de identificar o responsável pelo adimplemento da obrigação que não o apontado na matrícula imobiliária quando do ajuizamento da ação de cobrança. 7.
A taxa Selic somente é aplicável nas hipóteses expressamente previstas em lei. Nas ações de cobrança de taxas condominiais cabe à Convenção do Condomínio estabelecer a forma como os condôminos cumprirão as suas obrigações, bem como decidir sobre o percentual de juros e atualização monetária incidentes sobre o débito.
8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provida. (TJ-DF 07232973020178070001 DF 0723297-30.2017.8.07.0001, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 28/06/2018, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 24/07/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifei)

Assim também já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – TAXA CONDOMINIAL – EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – INAPLICABILIDADE – CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Importante deixar consignado que a responsabilidade pelo pagamento das taxas de condomínio é do condômino, nos termos do art. 1.336, inciso I do CC. Ocorre que, as obrigações condominiais são de natureza propter rem, vez que se ligam à coisa e, não propriamente, à pessoa física ou jurídica que as contraiu.

2-Desse modo, somente por ocasião em que o comprador/adquirente tenha a posse do imóvel, ou seja, possa usar, gozar e dispor do bem, é que se torna, efetivamente, o responsável pelo pagamento das taxas condominiais.

3-Nessa esteira de raciocínio, observa-se que a promitente-compradora somente fora imitida na posse do imóvel em 29/06/2011 (ID Nº. 7012909), não tendo sido restado demonstrado, portanto, a efetiva responsabilidade da mesma pelo atraso na entrega do imóvel, até porque, pelo que se depreende, o prazo até o pagamento do saldo devedor fora razoável, dentro da normalidade, considerando até mesmo que muitos consumidores recorrem ao financiamento do valor das chaves e que tal processo, pode demorar alguns meses.

4-Assim outra conclusão não se pode chegar que não seja a de que a responsabilidade pela taxa condominial antes da efetiva entrega, no caso em comento, cabe à construtora, ora recorrente.

5-No que tange a alegação de que os juros de mora sejam calculados com base na taxa SELIC, para fins de adequação do precedente e imprimir segurança jurídica, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que

a referida taxa tem aplicação específica a casos previstos em Lei, tais como restituição ou compensação de tributos federais, o que não corresponde com caso concreto, ressaltando-se que não é a ela que se refere o art. 406 do CC, mas ao percentual previsto no art. 161, §1º do CTN
.

6-Já no que concerne a condenação da parte requerida, ora apelante, em sucumbência recíproca, observa-se que a mesma também fora parte vencida na demanda, salientando que fora julgado procedente o pedido de pagamento da taxa condominial referente a Unidade 1404, o que enseja a aplicação da sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC e, consequentemente,

a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes, restando, inclusive, os valores fixados a título de honorários proporcionais e correspondentes ao trabalho desempenhado pelos causídicos das partes.

7-Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008556-09.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/11/2022) (Grifei)

Ademais, quanto ao termo inicial dos juros, sustenta o apelante que estes devem incidir a partir do trânsito em julgado, para análise da alegação, verifico que o contrato firmado entre as partes é de 2007, posto isso transcrevo o que o STJ decidiu em IRDR:

Tema/Repetitivo 1002.

Tese Firmada:

Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei nº 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

Neste sentido, ainda, colaciono jurisprudência desta Turma:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. SENTENÇA QUE DECLAROU A RESCISÃO DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, CONDENOU A APELANTE A DEVOLUÇÃO DE 90% TODOS OS VALORES PAGOS DEVIDAMENTE CORRIGIDOS PELO INPC, A CONTAR DA DATA DE CADA PAGAMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA APENAS QUANTO A INCIDÊNCIA DE JUROS. SÚMULA 543 STJ. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI O COMPRADOR. RETENÇÃO DE 10% ATÉ 25%. RECURSO REPETITIVO 1002. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURS CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – Da análise da documentação acostada aos autos, nota-se que se trata de relação consumerista, onde o autor é parte hipossuficiente da relação de consumo e necessita de amparo com inversão do ônus probatório. Posto isso, considerando que durante a instrução fora decretada a revelia da construtora apelante e em grau de recurso não houve juntada de qualquer prova de que o autor não pagou as parcelas indicadas na inicial, ou seja, a apelante não se desincumbiu de provar que no caso em análise o autor não chegou a dispensar valores em favor da construtora, apenas se restringiu a alegação de que não há prova de pagamento, portanto tal alegação não merece prosperar.

II – O percentual de retenção requerido pelo apelante foge dos parâmetros estabelecidos pelos Tribunais Superiores, pois requer a restituição apenas de 70% descontados mais 7% (retenção de 37%), de outro lado, a sentença seguiu o posicionamento pacificado do STJ, qual seja, a devolução de 90% (retenção de 10%) do valor integral pago pelo comprador.

III – Quanto aos juros, sustenta o apelante que estes devem incidir a partir do trânsito em julgado, para análise da alegação, verifico que o contrato firmado entre as partes é de 2011, portanto, assiste razão ao apelante apelas quanto a incidência de juros de mora a partir do trânsito em julgado da decisão.

IV - Recurso Conhecido e Provido Parcialmente, no sentido de determinar a incidência de juros a partir do trânsito em julgado, nos termos da fundamentação e manter a sentença recorrida nos demais termos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0048434-38.2014.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/05/2020) (Grifei)

Diante disso, verifico que cabe a reforma da sentença quanto aos juros moratórios, apenas no que tange ao termo inicial destes, que deve ser o trânsito em julgado da sentença, conforme tese firmada no Tema 1002 do STJ.

Honorários Sucumbenciais

Noutra ponta, alega o recorrente que a apelada deve responder integralmente pelo pagamento do ônus sucumbencial, e subsidiariamente, pugna pela distribuição proporcional do ônus.

Neste sentido, o art. 86, do CPC, dispõe que se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.
In verbis:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Destarte, no caso em análise, verifico que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, obtendo êxito mesmo que parcial nos demais pedidos, impondo-se a manutenção da sentença neste ponto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao termo inicial destes que deve ser o trânsito em julgado da sentença, conforme tese firmada no Tema 1002 do STJ.

É como voto.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023